Tribunal: STF
Processo: RE 93125
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-09-30
Data de publicação: 1980-09-30

Ementa:
PROCEDIMENTO SUMARISSIMO. FALECIMENTO DE PASSAGEIRO EM CONSEQUENCIA
DE QUEDA DE TREM. RECURSO EXTRAORDINÁRIO ADMITIDO EM RAZÃO DA
ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA DA QUESTÃO FEDERAL REFERENTE AOS HONORARIOS
ADVOCATICIOS E PROVIDO, NESSA PARTE, PARA QUE SEJAM CALCULADOS SOBRE
AS QUANTIAS E PRESTAÇÕES VENCIDAS E UMA ANUIDADE DAS VINCENDAS. NÃO
INCIDENCIA DA LEI N 6.745, DE 5-12-79, PORQUE A INCONFORMIDADE FOI
INTERPOSTA ANTES DA PROMULGAÇÃO DA REFERIDA LEI (SÚMULA 509).